Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700008-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para esclarecer, no prazo de cinco dias, se a cirurgia foi agendada. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito